Tribunal: TJMT
Processo: 1005847-64.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005847-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PLEITO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – PREJUDICADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS OCASIONADOS A EQUIPAMENTOS DE EMPRESA SEGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto compete ao juiz determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo cabível a rejeição das medidas probatórias requeridas quando estas se mostrarem inúteis, tal como a realização de perícia judicial se os aparelhos danificados já foram substituídos.

Ao pagar indenização ao segurado, a Seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

Não comprovado pela seguradora o nexo de causalidade entre os danos suportados pelo segurado e qualquer conduta da concessionária de serviço público de energia elétrica, deve o pedido de ressarcimento
dos valores indenizados ser julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, em face da sentença proferida nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos, movida pela
Tokio Marine Seguradora S/A
, que julgou procedente o pedido, para condenar a requerida ao ressarcimento de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso, bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões de recurso, a apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial.

No mérito, aduz que não há nexo de causalidade entre a alegada danificação dos equipamentos eletrônicos e a deficiência na prestação do serviço público de energia elétrica; que não há laudo técnico de profissional habilitado que ateste que os danos alegados foram por conta da oscilação da energia, bem com que os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Contrarrazões apresentada no Id. 38606394, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante, em suas razões, suscita a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de realização de perícia para averiguação do fator de origem dos danos sofridos pela segurada da autora.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Isso porque, apesar de o contraditório e a ampla defesa serem garantidos constitucionalmente, a faculdade de produzir provas e os demais atos processuais, condiciona-se à existência de interesse e relevância em sua realização.

Além disso, como se sabe, a direção do processo compete ao juiz, a quem cabe determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo cabível a rejeição das medidas probatórias requeridas quando estas se mostrarem inúteis e meramente protelatórias (art. 370, do CPC).

No caso, o Magistrado
a quo
indeferiu a pretensão de forma fundamentada na impossibilidade de realizar a prova pericial, porque os aparelhos eletrônicos já foram substituídos. Logo, inócuo o pedido requerido.

Ademais, registre-se que a sentença reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e entendeu que a concessionária de serviço público responderia objetivamente pelos danos causados, competindo à seguradora demonstrar os danos e o nexo de causalidade.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença pelo indeferimento do pedido vindicado.

Rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, a Tokio Marine Seguradora S.A moveu a presente ação regressiva de ressarcimento de danos, em face da Energisa Mato Grosso, sustentando que na data de 29/09/2015, a unidade consumidora de sua segurada foi afetada por um distúrbio elétrico, ensejando danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel, motivo pelo qual teve que arcar com os valores da indenização securitária no montante de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).

O pedido foi julgado procedente e dessa decisão insurge-se a apelante sob o fundamento de que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano elétrico.

O recurso comporta provimento
.

Isso porque, em que pese os fundamentos da sentença, a apelada não apresentou aos autos qualquer documento conclusivo e hábil para comprovar a alegada variação da tensão elétrica que ocasionou o dano aos equipamentos eletroeletrônicos da segurada.

Constata-se que a seguradora apelada trouxe apenas a apólice do seguro; orçamentos e o recibo de quitação do valor de ressarcimento à empresa segurada (Id. 38606189; 38606191; 38606192), e estes não dirimem as dúvidas acerca da origem da causa do incidente.

Com efeito, a apelante, como prestadora se serviços, está sujeita aos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, bem como à disposição do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, segundo o qual, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, vejamos,
in verbis
:

“Art. 37 [...]

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desta forma, basta que seja demonstrada a ocorrência do dano e a existência do nexo causal para a configuração do dever de ressarcir a vítima.

Sobre o assunto, este Sodalício já se manifestou,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PREJUÍZO MATERIAL DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO FORMULADO PELA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA POR LAUDO TÉCNICO APRESENTADO PELO CONSUMIDOR/SEGURADO – LAUDO NÃO IMPUGNADO –
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO JULGADO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO PELA CONCESSIONÁRIA – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
“A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP)
. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/08/2018 – DJE 17/08/2018). 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido.” (N.U 0041136-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)
(destaquei)

Ocorre que, na hipótese, ao contrário do consignado na sentença,
não há elementos nos autos que apontem de maneira firme que os danos ocasionados nos aparelhos eletrônicos da segurada se deram por defeito na prestação de serviços da Energisa, ora apelante.

Sequer a apelada juntou laudos e relatórios, ainda que unilaterais, a indicar de forma clara que a ocorrência de sobrecarga de energia elétrica foi à causa da queima dos equipamentos eletrônicos.

Não basta a alegação de que é frequente os defeitos na prestação de serviços da apelante ou mesmo a juntada de decisões que reconhecem que o segurador sub-roga-se nos direitos do consumidor, visando o reembolso dos danos materiais (Súmula 188 do STF).

Logo, não verificado o
nexo
de
causalidade
entre os
danos
e a ação da apelante, a improcedência do pedido se impõe, merecendo reforma a sentença.

Nesse sentido, vejamos, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – RESSARCIMENTO PELA INDENIZAÇÃO CONCEDIDA AO SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO LEGAL – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERDA DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS –
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – ÔNUS DA SEGURADORA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I – A sub-rogação da seguradora nos privilégios, direitos, ações e garantias da segurada após o pagamento da indenização (arts. 349 e 786 do Código Civil) abrange as vantagens que a posição jurídica da indenizada, como parte hipossuficiente da relação de consumo, lhe outorgavam, permanecendo aplicável o regime de responsabilidade civil objetiva da fornecedora, a teor do art. 22, parágrafo único do CDC. II -
Hipótese em que a seguradora não comprovou o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela concessionária e os danos tido como provocados aos equipamentos eletroeletrônicos do segurado, não havendo elementos técnico-científicos indicativos da ocorrência das oscilações elétricas e de sua correlação com as supostas avarias.
” (N.U 0028559-02.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019) (destaquei)

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para o fim de julgar improcedente o pedido, invertendo
-
se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020